Tribunal: TJDFT
Processo: 0003670-69.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. LEI N. 14.195/21. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO NAS QUAIS JÁ TENHA HAVIDO A SUSPENSÃO PROCESSUAL OU O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO IAC-1 DO STJ (RESP 1.604.412/SC). PANDEMIA DE COVID-19. LEI N. 14.010/20. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O fato de o exequente ter requerido novas diligências para localizar bens passiveis de penhora, por si só, não impõe óbice à fluência do prazo prescricional. Precedentes.
2. Quando frustradas as diligências promovidas na busca de bens penhoráveis para o adimplemento do débito exequendo, determina-se a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, segundo o artigo 921, §§ 1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, na redação anterior à Lei n. 14.195/21, tinha início o prazo da prescrição intercorrente.
3. Consoante as lições inferidas do julgamento do IAC-1 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.604.412/SC), as inovações trazidas pela Lei n. 14.195/21 ao CPC não alcançam as ações executivas nas quais já tenha se iniciado ou findado o prazo de suspensão processual.
4. A aferição do decurso do prazo prescricional no caso concreto deve observar não só a redação original do § 4o do artigo 921 do CPC, mas também a Lei n. 14.010/20, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado, e determinou, em seu artigo 3o, a suspensão de prazos prescricionais no período de 12/6/2020 a 30/10/2020, ou seja, por 141 (cento e quarenta) dias.
5. Cassa-se a sentença que deixou de reconhecer o período de suspensão do prazo prescricional pela incidência da Lei n. 14.010/20 e que pronunciou, antecipadamente, a prescrição intercorrente.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.